Tribunal: TJPA
Processo: 0810503-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810503-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARA BETHANIA MEDEIROS CARREIRA

AGRAVADO: GFP SALINAS PARK RESORT - SCP, SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GAV HOLDING LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0810503-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARA BETHANIA MEDEIROS CARREIRA

AGRAVADOS:
GFP SALINAS PARK RESORT – SCP E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA E INDEFERIU OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – PEDIDO DE ENTREGA DO BEM À AGRAVANTE EM SEDE LIMINAR E PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL COM A DEVOLUÇÃO DE VALORES EM SEDE DE MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM – INCONGRUÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR NO MÉRITO CAUSAE – COGNIÇÃO NÃO EXAURIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, e indeferiu os pedidos de tutela de urgência requeridos pela ora agravante.

2.

Mérito.

2.1.

Discussão acerca da inversão do ônus de prova e aplicação do CDC. Inviabilidade. Questão já analisada e deferida no decisum ora vergastado.

2.2.

Alegação de que os pedidos foram indeferidos por ausência de juntada de comprovantes de pagamento ou extratos. Inexistência de qualquer menção ou fundamentação a esse respeito pelo magistrado a quo, não tendo, assim, sequer objeto a ser analisado nesse ponto.

2.3.

Pedidos incongruentes em sede de tutela e urgência e mérito da ação de origem.

2.4.

Abusividade perpetrada pelas empresas recorridas. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de imiscuir-se no mérito da demanda originária.

2.5.

Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0810503-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARA BETHANIA MEDEIROS CARREIRA

AGRAVADOS:
GFP SALINAS PARK RESORT – SCP E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por

MARA BETHANIA MEDEIROS CARREIRA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.
0858389-16.2021.8.14.0301
),
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, e indeferiu os pedidos de tutela de urgência requeridos pela ora agravante, tendo como recorridos
GFP SALINAS PARK RESORT – SCP E OUTROS.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que
propôs a demanda de origem, requerendo a restituição do valor já pago no empreendimento por ter perdido sua cota em razão de duas parcelas as quais não conseguiu arcar devido à pandemia.

Sustenta que
a decisão agravada merece reforma, haja vista que o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, porém entendeu que a Agravante, hipossuficiente na relação, deveria ter apresentado o extrato de todos os meses pagos, o que não seria viável já que a empresa nunca forneceu tal extrato de pagamento.

Aduz que há uma enorme discrepância econômica entre as partes, especialmente no que diz respeito à possibilidade de produção de provas, e que a agravada possui o ônus de afastar sua própria responsabilidade no caso, com fundamento ainda no art. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor e que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a inversão do ônus da prova.

Ressalta que, em conformidade com tudo o que fora exposto anteriormente e com os documentos anexados, não restam dúvidas de que a lesão sofrida pela Agravante é proveniente da má-conduta das Agravadas, razão pela qual se pleiteia a rescisão contratual, salientando que entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pelas requeridas dos valores pagos, assim como, entende-se como abusiva a disposição contratual que estipula a restituição dos valores pagos de forma parcelada, devendo ser pago em uma única parcela.

Dessa forma, requer seja reformada a decisão do Juízo
a quo
, a fim de compelir os agravados a entregar a unidade mencionada na exordial para a agravante.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito
.

Considerando a ausência de pedido liminar, fora determinada a intimação dos agravados, a fim de apresentar contrarrazões (ID 10574803).

Foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que os agravados pugnaram pelo improvimento do recurso manejado (ID 10898140)

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual (ID. 11723439), sendo pleiteado pela agravante a sua inclusão em sessão presencial para viabilizar defesa oral (ID. 11881936).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Pugna a ora agravante pela reforma da decisão agravada, ressaltando a existência de abusividade contratual, em razão da perda da sua cota dada a inadimplência de cerca de 02 (duas) parcelas do pacto firmado entre as partes, pugnando nesta sede, para que as agravadas sejam compelidas a lhe entregar a
unidade mencionada na exordial.

Pelo que se denota dos autos, a decisão agravada já determinou a inversão do ônus probatório, aplicando o CDC no caso vertente, o que, por certo, não induz necessariamente a procedência dos pedidos da recorrente, especialmente aqueles a título de tutela de urgência, não merecendo, assim, tecer maiores comentários nesta sede, acerca de qualquer tema a este relacionado, dada a ausência de interesse da agravante quanto a esse capítulo.

Além disso, não há que prosperar a alegação de que os pedidos foram indeferidos por ausência de juntada de comprovantes de pagamento ou extratos, uma vez que da simples leitura do
decisum
ora vergastado, não se observa qualquer menção ou fundamentação a esse respeito, não tendo, assim, sequer objeto a ser analisado nesse ponto.

Como pedido de tutela antecipada, nos autos de origem, a agravante assim requereu:

(...) “i)
a declaração de quitação do contrato
; ii)
sejam as Requeridas compelidas a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da Autora, bem como que impossibilite as Requeridas de efetuar quaisquer restrições em nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito
, (...) bem como
devolva para a autora a cota correspondente ao efetivo pagamento praticamente integral
(...)”. (grifo nosso).

No mérito do processo, assim requereu:

(...)
G) Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação para
reconhecer e declarar a ocorrência da resilição contratual
; H) Com o reconhecimento da ocorrência da resilição, que sejam as Requeridas compelidas ao pagamento de indenização para a reparação dos danos morais sofridos pela REQUERENTE no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando-se ainda a
restituir à Requerente os valores pagos no importe de R$ 67.334,00 (sessenta e sete mil e trezentos e trinta e quatro reais)
, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso
, retendo-se, se o caso, o percentual de 10% (dez por cento) de tais valores
, como forma de compensar as Requeridas por eventuais despesas incorridas; h.1) Que a restituição do valor pago, já descontado o percentual de retenção estabelecido, seja feito em única parcela, com acréscimos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; (...) (grifo nosso).

E, por fim, como pedido final, nesta sede:

(...)
IX- DO PEDIDO

Ex positis
, requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente

Agravo de Instrumento (...)

para
REFORMAR EM SUA INTEGRALIDADE A DECISÃO DO JUÍZO
A

QUO
E DETERMINAR A ENTREGA DA UNIDADE PARA A AGRAVANTE
. (grifo nosso).

Senão vejamos o que dispõe o art. 300 NCPC/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feitas essas considerações, faz-se mister salientar que, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

Como bem observado pelo juízo a quo, a questão trazida à baila suscita inevitável dilação probatória, devendo ser alvo de cognição exauriente pelo Juízo de base, até pelos fortes indícios de incompatibilidade entre os pedidos formulados pela agravante em sede liminar e mérito do processo, uma vez que pugna pelo recebimento do bem, mas em sede de pedido principal requer a resilição contratual, com a devolução dos valores e indenização, tal como fora transcrito alhures.

Outrossim, a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Ora, comungo com o entendimento firmado pelo magistrado de piso, quando afirmou que não se pode, pelo menos nesse momento processual, entender pela abusividade das cláusulas contratuais, ou pela conduta indevida das empresas recorridas, por reconhecer o inadimplemento de duas parcelas pela agravante, repise-se, questões essas afetas ao próprio mérito da ação, oportunizando, assim, o contraditório e produção de demais provas, considerando, sobretudo, a ausência de perigo de dano ou ainda risco ao resultado útil do processo.

Senão vejamos o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE DEFINITIVA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO
1
.
Em sede de Agravo de Instrumento não é possível analisar matéria que se confunde com o mérito da demanda originária, devendo tal tema ser discutido no mérito da ação principal
.
2. O pronunciamento quanto possibilidade da Instituição de Ensino analisar as horas complementares ou a possibilidade de determinar a imediata Colação de Grau do Autor afeta ao próprio mérito da ação, matéria de fundo, ainda não analisada pelo Juízo a quo, cujo debate por esta Corte, e por meio do presente recurso, implicaria em supressão de instância.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 1684059-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 03.10.2017)

Dessa forma, não se revela possível, pelo que consta dos autos, nessa fase processual, o deferimento do pedido de entrega da unidade para a agravante; a um, posto que ainda se discute questões atinentes a inadimplência perpetrada por si, mesmo que tão somente em relação a duas parcelas; a dois, posto que não decorre dos demais pedidos principais da demanda originária indícios de manifestação de vontade em dar continuidade a relação existente entre as partes, já que pede a resilição contratual, com a devolução dos valores, e menção a retenção por parte das empresas rés.

Assim, resta inviável a análise meritória da demanda, pelo menos sem a instauração de instrução capaz de elucidar as asserções postas por ambas as partes, de modo que descabe alterar o juízo lançado na decisão hostilizada, por se mostrar, no momento, em conformidade com a realidade jurídico-probatória existente no feito.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Desse modo,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão interlocutória guerreada nesta sede, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/03/2023